Tribunal: TJSP
Processo: 2220705-45.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática que da forma como apresentado enseja dúvida - Necessário julgamento nos estritos limites do pedido deduzido no agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pleito para que se abra oportunidade para depósito do valor correto dos honorários periciais – Descabimento – Oportunidade que já foi dada ao agravante, deixando aquele transcorrer in albis o prazo

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática que da forma como apresentado enseja dúvida - Necessário julgamento nos estritos limites do pedido deduzido no agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pleito para que se abra oportunidade para depósito do valor correto dos honorários periciais – Descabimento – Oportunidade que já foi dada ao agravante, deixando aquele transcorrer in albis o prazo para tanto –Preclusão - Ocorrência - Decisão mantida.

Agravo regimental provido.
Agravo de instrumento desprovido.